Tribunal: TCU
Processo: 042.868/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNAS ao município de Jeremoabo/BA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União ao município de Jeremoabo/BA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Spencer José de Sá Andrade, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2008 4.000,00 15/1/2008 3.800,00 26/2/2008 2.500,00 30/5/2008 2.500,00 18/6/2008 3.640,00 30/7/2008 3.700,00 2/9/2008 3.470,00 30/9/2008 3.501,00 3/11/2008 3.739,00 16/12/2008 6.116,00 18/1/2008 12.500,00 26/2/2008 15.000,00 28/3/2008 15.204,89 24/4/2008 16.582,70 29/5/2008 12.311,44 18/6/2008 6.392,37 19/7/2008 36.718,50 21/8/2008 24.089,50 17/10/2008 53.500,00 18/11/2008 21.968,90 26/3/2008 210,00 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República na Bahia, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.